Tribunal: STF
Processo: HC 251760
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Pedido de suspensão do processo. Ausência dos pressupostos da cautelar.  
I.	Caso em exame
1.	Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se a ocorrência de: (i) cerceamento de defesa; e (ii) risco de prejuízo, em razão da designação de sessão de julgamento no Tribunal do Júri, marcada para o dia 03.02.2025.
III.	Razões de decidir
3.	Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. 
4.	Situação concreta em que não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.  Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, especialmente à falta de comprovação de efetivo prejuízo à defesa.   
IV.	Dispositivo
5. 	Liminar indeferida.
_________
Jurisprudência citada: HC 236.525 AgR (2024), Rel. Min. Cristiano Zanin; HC 235.967 AgR (2024), Relator Min. Edson Fachin; e HC 205.107 AgR (2021), Min. Luís Roberto Barroso.

    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, que indeferiu liminarmente o HC 976.294. 

    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I e IV, e 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal.
 
    3. Em seguida, a defesa requereu ao Juízo de origem a anulação da ação penal, “a partir da certidão errônea de transito em julgado da pronuncia”. O pedido foi indeferido.

    4.  Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, denegado. Na sequência, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente. 

    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade da ação penal a partir da data em que a defesa foi intimada da sentença de pronúncia. Alega que o paciente interpôs recurso de próprio punho contra a pronúncia, o qual teria sido “ignorado pelo juízo de primeiro grau”. 

    6. Com essa argumentação, a defesa requer o deferimento da liminar a fim de suspender a sessão de julgamento no Tribunal do Júri, designada para o próximo dia 03.02.2025. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para anular a ação penal, a partir da intimação da defesa da data da sentença de pronúncia.

    7. Feito esse relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF. 

    8. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência deve ser concedida, portanto, sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

    9. No caso, não estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora), motivo pelo qual a liminar deve ser indeferida. 

    10. De início, anoto que o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), a hipótese, como regra geral, é de extinção do processo sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).

11.	Ademais, verifico que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do ato apontado como coator. Fato que atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).

12.	Para além da inadequação da via processual eleita e da deficiência na instrução do writ, sem desmerecer os argumentos listados na petição inicial, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento do pedido liminar.

13.	A hipótese é de paciente denunciado e pronunciado pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Da decisão do Tribunal estadual que indeferiu o habeas corpus lá impetrado, extraio os seguintes fundamentos:

“O Paciente encontra-se preso, preventivamente, desde 21/08/2018, pela prática do crime de HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. 
O Paciente, intimado da Decisão de Pronúncia, manifestou o interesse de recorrer (índex nº 1035 dos autos originários). 
A Defesa CONSTITUÍDA, devidamente intimada, OPTOU POR NÃO APRESENTAR O RSE (índex nº 1040), o que acarretou a preclusão da sentença (vide índex nº 1.064). 
Ademais, conforme devidamente destacado pela Procuradoria, às fls. 34, ‘a não interposição de recursos não resulta na configuração de desídia por parte da Defesa Técnica, pois, considerando-se o Princípio da Voluntariedade, previsto no artigo 574 do CPP, à Defesa cabe o exame de conveniência e oportunidade da interposição dos recursos, notadamente porque se verifica que o Advogado constituído pelo Paciente foi diligente durante toda a primeira fase do procedimento binário do Tribunal do Júri, não tendo sido demonstrado o alegado prejuízo’.”
14.	Nessas condições, e a esta distância dos fatos subjacentes ao pedido, não verifico prejuízo irremediável para a defesa técnica do paciente, até mesmo pela possibilidade, em tese, de renovação da sessão de julgamento, caso venha a ser efetivamente demonstrada, nas instâncias próprias, situação de cerceamento ao direito de defesa - o que não se evidencia, por ora, na concreta situação dos autos, conforme explicitado pelo Tribunal de segundo grau.

15.	Diante do exposto, indefiro a medida liminar.  

16.	Dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República. 

Publique-se.

Brasília, 31 de janeiro de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente